Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-74.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001616-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA
ATUALIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, I, do CTN e artigo 924, II, do CPC.

2. No caso concreto, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, não sendo possível imputar ao executado eventual saldo remanescente decorrente de juros e correção monetária. Entendimento contrário comprometeria a segurança jurídica, podendo prolongar indefinidamente o processo de execução.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de
Rondonópolis
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que julgou extinta a Ação de
Execução Fiscal,
devido o p
a
gamento do débito
, nos termos dos artigos 924, II
,
do CPC
.

Em suas razões,
o Apelante alega que não houve a quitação integral do débito tributário, mas apenas parcial, devendo, portanto, a execução prosseguir até a completa satisfação da dívida.
Com base nestes fundamentos, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido, e que, consequentemente, seja integralmente reformada a sentença atacada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21
6297737
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

De
sembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado
, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução
Fiscal,
devido o pagamento do débito,
nos
termos dos artigos 924, II, do CPC.

Extrai-se
dos autos que o Município de
Rondonópolis
ajuizou a Ação de Execução Fiscal, no valor de R$
7.769,20

(
sete
mil
, setecentos e sessenta e nove reais
e
vinte
centavos
), representada pela
s
inclusa
s
Certid
ões
de Dívida Ativa
nº

1143/2017 e 1141/2017
.

Após a efetiva citação do Executado (Id. 216297689), a Fazenda Pública requereu
a penhora no valor de R$
8.601,49, conforme planilha atualizada do
débito

junta
do
em Id. 216297694.

Em 13/11/2018, foi realizado penhora online, sendo bloqueado o montante de R$
8.601,49 (Id. 216297696).

Em
07/08/2023,
a Fazenda Pública informou que a dívida atualizada do Executado para com o Fisco municipal totaliza R$ 1
8.362,43
, e requereu o levantamento do valor depositado nos autos
(Id. 216297731)
.

Todavia, em 14/02/2024,
o
Juiz de Primeiro Grau

consider
ou
que
houve o pagamento integral do débito e julgou
extin
ta
a execução
,

conforme previsto nos artigos 924, II, do Código
de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento; (...)

Dessa forma, observa-se que o valor bloqueado nos autos corresponde ao débito atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) informado pela parte exequente, no montante de R$ 8.601,49, conforme planilha atualizada do débito anexada no Id. 216297694.

No presente caso, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, de modo que não se pode atribuir ao executado eventual saldo decorrente de juros e correção monetária, uma vez que a obrigação deve ser considerada quitada com a referida constrição.

Entendimento diverso poderia resultar na prorrogação indefinida do processo de execução, comprometendo diretamente a segurança jurídica. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao distinguir o entendimento estabelecido no Tema nº 677, concluiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado. Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema
Bacenjud
para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguish
) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

Nesse passo, não há como o Exequente alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Portanto, é certo que a apelação não deve prosperar, pois isso poderia prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Com base no exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo íntegra a respeitável sentença, em virtude da quitação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024